Tribunal: TJBA
Processo: 8065985-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065985-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU GRARUIDADE E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL – IDOSA MAIS DE 70 ANOS. APOSENTADA POR INVALIDEZ. VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVENTOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO. INDEFERIMENTO BASEADO NA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ADICIONAIS. IRRAZOABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. CASO QUE DEMANDA CONTRADITÓRIO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA, CONSIDERANDO LONGO TEMPO DE CONTRATAÇÃO. SEM PROVIDÊNCIAS ANTERIORES. GRATUIDADE DEFERIDA. TUTELA INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão integral da gratuidade de justiça, concedendo apenas redução parcial das custas processuais com parcelamento do saldo remanescente, e que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspensão de descontos mensais decorrentes de contrato de reserva de margem consignável, em ação declaratória de inexistência de débito movida por pessoa idosa, aposentada por invalidez, em face de instituição financeira. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: A primeira questão em discussão consiste em saber se a ausência de alguns documentos solicitados pelo juízo de origem é suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência estabelecida em favor de pessoa natural e justificar o indeferimento integral da gratuidade de justiça. A segunda questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência em demanda que discute vício de consentimento em contrato bancário na modalidade reserva de margem consignável, cujos descontos perduram por longo período sem que a parte tenha adotado providências anteriores para interrompê-los. III. RAZÕES DE DECIDIR: Para pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, podendo ser afastada pelo juiz apenas se houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A ausência de documentos adicionais requisitados pelo juízo de origem não é capaz, por si só, de afastar a presunção legal de hipossuficiência quando os demais elementos carreados aos autos apontam, de forma convergente, para a situação de carência econômica da requerente, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional do acesso à justiça, prevista no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A alegação de vício de consentimento em contrato bancário é matéria de elevada complexidade probatória, que demanda instrução adequada e instauração do contraditório, não sendo possível, em cognição sumária, afirmar com o grau de plausibilidade necessário que o desconto impugnado decorre de contratação viciada, o que afasta a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. A ausência de periculum in mora resta caracterizada quando os descontos impugnados perduram por longo período sem que a parte tenha demonstrado ter adotado providências anteriores para interrompê-los, circunstância incompatível com a situação de risco atual e concreto exigida para a concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a gratuidade de justiça em sua integralidade, mantendo-se incólume a decisão agravada no que tange ao indeferimento da tutela provisória de urgência. A ausência de documentos adicionais solicitados pelo juízo de origem não afasta a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural quando os demais elementos dos autos apontam convergentemente para sua carência econômica; e a complexidade probatória inerente à discussão sobre vício de consentimento em contrato bancário, aliada à ausência de providências anteriores da parte para interromper os descontos impugnados, afasta os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Dispositivos legais citados: art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal; arts. 98, 99, § 3º, e 300 do Código de Processo Civil; art. 2º da Lei n.º 10.741/2003; arts. 6º, inciso III, 39, inciso IV, e 46 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 145 e 147 do Código Civil de 2002. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento n.º 80316085920238050000, Relator Desembargador Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, publicado em 08/10/2024; TJBA, Agravo de Instrumento n.º 80147415420248050000, Relator Desembargador Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, publicado em 08/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8065985-85.2025.8.05.0000, onde figura, como agravante, MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA, e, como agravado, BANCO PAN S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Agravo, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão apenas para conceder a gratuidade, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04